Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALORES. VALOR IRRISÓRIO NÃO CARACTERIZADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.